Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base em cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. Precedentes do colendo STJ.
2. Não é devida a limitação contratual limitada às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial de emergência, seja por incompatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, seja por prejudicar fundamental direito à saúde. Súmula 302/STJ.
3. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. “Quantum” indenizatório fixado pelo d. Juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00, que bem atende aos requisitos para tal mister.
4. Recursos conhecidos e não providos.